Tribunal: TJDFT
Processo: 0722513-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722513-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO CESAR DE ANGELIS AGRAVADO: DELY GOMES LUZ FILHO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0701829-55.2018.8.07.0007 – ID 105912197). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR